Tribunal: TJMT
Processo: 1013267-67.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013267-67.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 28.446.161/0001-22 (APELANTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO LOPES - CPF: 400.971.701-78 (APELADO), EDUARDO TADEU DE FREITAS - CPF: 161.764.721-72 (ADVOGADO), GABRIELA CAMARNEIRO SIQUEIRA - CPF: 011.248.631-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE DENTÁRIA INADEQUADA. DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO MAIS ONEROSO DO QUE O CONTRATADO. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que a condenou ao custeio de tratamento odontológico, mediante instalação de implantes dentários, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de falha na prestação de serviço de confecção de prótese dentária.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) se é proporcional a condenação da apelante ao custeio de implantes dentários, considerando que o tratamento contratado envolvia apenas a confecção de próteses;
(ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III.
Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes previa apenas a confecção de prótese dentária e ponte inferior, sem menção à necessidade de implantes dentários, sendo desproporcional a condenação da clínica à realização de tratamento não contratado.

4. O laudo pericial indicou a existência de alternativa menos onerosa e igualmente eficaz para restaurar a saúde bucal do recorrido, consistente na confecção de nova prótese dentária.

5. O valor da indenização por danos morais foi arbitrado de maneira razoável, considerando a frustração e o impacto da falha na prestação do serviço, em conformidade com precedentes desta Corte.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que a obrigação de fazer da clínica apelante seja restrita à confecção de novas próteses dentárias, conforme indicado no laudo pericial, afastando a obrigação de custeio de implantes dentários. Mantida a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tese de julgamento: "1. A obrigação da clínica odontológica deve se limitar à prestação do serviço contratado, sendo desproporcional a imposição de tratamento mais oneroso não pactuado.
2. O dano moral decorrente da falha na prestação de serviço deve ser arbitrado de forma proporcional à frustração e aos transtornos causados ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1017354-22.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07/07/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Centro Sorriso Clínica Odontológica Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por Edson Francisco Lopes em desfavor da Apelante.

No ato sentencial recorrido, o mencionado Juízo julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante à obrigação de custear o tratamento odontológico do Recorrido, por meio da instalação de implantes dentários, conforme indicado no laudo pericial; pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros de mora; e ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a clínica de odontologia sustenta que a obrigação de custear implantes dentários é desproporcional e excessivamente onerosa, visto que a perícia apontou alternativas menos invasivas e mais econômicas, como a confecção de nova prótese dentária.

Argumenta, também, que o valor da indenização por danos morais é excessivo e desproporcional e, por isso, pleiteia sua redução.

Ao final, requer o provimento do Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para imputar-lhe obrigação de fazer menos onerosa e afastar ou reduzir o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Por sua vez, o Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 248979161).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão de id. 252977690.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a pessoa jurídica Centro Sorriso Clínica Odontológica Ltda. insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por Edson Francisco Lopes em desfavor da Apelante.

Denota-se dos autos que o Apelado ajuizou a mencionada ação com o objetivo de obter a reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços odontológicos, bem como o custeio do tratamento adequado.

Narrou que firmou contrato de prestação de serviços odontológicos, incluindo um plano no valor de 22 (vinte e duas) parcelas de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) e um tratamento
de prótese dentária
no valor de R$ 1.680,00 (mil e seiscentos e oitenta reais), que consistia na confecção de uma
prótese dentária completa superior
e uma
ponte dentária inferior
, sem qualquer menção à necessidade de implantes ou enxertos.

Afirmou que, após receber as próteses, não conseguiu utilizá-las corretamente, pois a ponte dentária inferior não fixava adequadamente, impossibilitando sua mastigação.

Aduziu que, ao buscar solução junto à clínica, foi informado de que precisaria de implantes e enxertos, custando mais R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que não lhe foi esclarecido inicialmente.

Asseverou que a ponte dentária inferior lhe causava ferimentos na gengiva e os profissionais da clínica utilizaram um produto que provocou queimaduras no local.

Diante da impossibilidade de solucionar a situação de forma administrativa, moveu a ação alegando, ainda, que a frustração e constrangimento causados pela ineficácia do tratamento configuram o dano moral indenizável, pugnando pela condenação da Apelante à reparação extrapatrimonial.

Por outro lado, em sua contestação, a Apelante alegou que o Recorrido contratou voluntariamente o plano odontológico ofertado e usufruiu dos serviços cobertos, como extrações, profilaxia e raspagem.

Esclareceu que o tratamento para a colocação das próteses foi finalizado em 04/10/2021, mas o Recorrido não se adaptou e a Apelante fez uma nova prótese sem custo adicional, entregue em 10/01/2022.

Mencionaram que o Apelado, após receber a nova prótese, nunca retornou para reclamar e a Recorrente acabou sendo surpreendida pela ciência do ajuizamento da ação.

Sustentou que não há falar em falha na prestação do serviço, pois o tratamento fornecido está correto e o Apelado recebeu uma prótese definitiva, o que afasta o dever de indenizar.

Após a réplica, foi juntado aos autos o laudo pericial e, em seguida, adveio a sentença condenatória,
determinando que a Apelante custeie o tratamento odontológico do Recorrido, por meio da instalação de implantes dentários, conforme indicado no laudo pericial; pague indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros de mora; além do ônus da sucumbência cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Apelante recorre e sustenta que a obrigação de custear implantes dentários é desproporcional e excessivamente onerosa, alegando que a perícia apontou alternativas menos invasivas e mais econômicas, como a confecção de nova prótese dentária.

Argumenta, ainda, a necessidade de redução do valor da indenização por danos morais, pois o fixado mostra-se exorbitante.

Analisadas as circunstâncias e as provas constantes dos autos, conclui-se que a razão acompanha, em parte, a Apelante. Explico.

De acordo com o que fora exposto e encontra-se demonstrado nos autos, o Apelado contratou os serviços de colocação de prótese e ponte dentárias, em momento algum firmou contrato para colocação de implantes dentários.

Eis a diferença entre os procedimentos:

“[...] Implante vs ponte, implante dentários são dentes artificiais implantados que permitem que o osso cresça em torno do implante. Pontes dentárias são usadas para fechar a lacuna entre dentes ausentes usando coroas e dentes artificiais.

Implantes e pontes dentais podem potencialmente oferecer resultados naturais, mas eles vêm com seus próprios benefícios e desvantagens. Aqui está uma olhada em como essas duas opções de substituição de dentes comparam. Uma vantagem das ponte dentárias é que não exigem enxerto ósseo ou cirurgia invasiva. Geralmente menor custo do que os implantes dentários, geralmente requer apenas duas visitas ao seu dentist

a espalhadas por algumas semanas. A ponte dentária deve durar mais de 20-30 anos com a técnica correta de escovação e fio dental.

Os preços podem variar dependendo: o tipo de implante ou ponte que você recebe o material usado, a extensão do procedimento e grau de conhecimento e experiência do profissional. No entanto, isso não inclui o preço da coroa dentária que atribui o dente aos seus dentes próximos. Uma coroa bem feita com material e laboratório de alto padrão pode ser R$1.400 a R$ 2.500 por dente. Implantes dentários geralmente custam cerca de R$ 3.000 a R$ 5.000 por dente. O convênio é menos provável de cobrir o custo dos implantes ou pontes fixas. Mesmo que os implantes custessem mais antecipadamente.

Como escolher entre um implante e uma ponte?

Um dentista especializado no ramo pode aconselhálo sobre o melhor substituto dentário para sua situação. A melhor opção para você depende do seu orçamento, quantos dentes está faltando e sua saúde geral. Se ambas as opções estejam fora de sua faixa de preço, você pode também falar com um dentista sobre dentaduras parciais ou outras opções. [...]” (retirado do
site
https://www.dentista-em-santos-gonzaga.com.br/o-que-e-melhor-um-implante-dentario-ou-uma-protese-ponte-fixai).

Portanto, é realmente desproporcional que o Apelado tenha contratado serviços para colocação de prótese e ponte dentárias e a Apelante seja condenada a fornecer implantes dentários.

No caso, verifica-se que a confecção de uma
nova prótese dentária
, conforme sugerido na perícia,
é suficiente para restaurar a saúde bucal do apelado
, sendo uma solução razoável,
proporcional e menos onerosa
.

Consta do laudo pericial o seguinte:

“Os dois tratamentos dentários possíveis para correção dos problemas, seriam:
confeccionar uma nova prótese dentária ou reabilitar com a instalação de implantes dentários.

Para a confecção de uma nova prótese dentária, o ideal seria extrair os caninos inferiores e manter os primeiros pré molares inferiores como apoio para a prótese dentária. Porém, isso seria uma alternativa para postergar o tratamento com implantes dentários.

Enquanto que, reabilitar com a instalação de implante dentários, seria o ideal neste momento, para evitar maior reabsorção óssea ao longo do tempo e evitar reabsorção óssea com o trauma de uma prótese dentária na região, fornecendo desta forma um tratamento com longevidade e funcionalidade maior.” (id. 251907185).

Além disso, não se deve perder de vista a
natureza dos serviços prestados pela Apelante
, que atua como clínica odontológica de atendimento popular, sendo esse um forte ponto a ser considerado na definição da obrigação que lhe será imposta.

Dessa forma, a obrigação de fazer imposta à Recorrente na sentença deve ser alterada para a determinação de confecção de nova prótese e ponte dentárias, afastando a condenação ao custeio de implantes dentários, inclusive, porque é de conhecimento geral que estes são muito mais onerosos do que o tratamento contratado pelo Recorrente.

No que se refere à pretensão de redução do valor da indenização por dano moral, entendo que a razão não acompanha a Apelante.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

Cumpre ressaltar, ainda, que
o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante dessas considerações, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado na sentença recorrida, deve ser mantido, pois proporcional e razoável para as circunstâncias do caso e de acordo com entendimento já exposto por este Tribunal em caso análogo em que foi arbitrado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DEFEITUOSAS – DEFEITOS INCONTROVERSOS, ANTE A AUSÊNCIA DE RECURSO POR PARTE DA RÉ – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PROVIDO.

1. O comprometimento estético e psíquico do paciente em decorrência de defeitos apresentados por próteses dentárias caracteriza violação à esfera da personalidade e, por consequência, dano moral indenizável.

2. O arbitramento da indenização por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, com a devida observância ao princípio da razoabilidade.

Parte do voto da ementa citada que expõe o valor
: “Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização merece ser arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo assim proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto”. (TJMT. RAC 1017354-22.2017.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 07/07/2021. Publicação: 09/08/2021).

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIM
ENTO
ao recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica Centro Sorriso Clínica Odontológica Ltda., a fim de reformar a sentença combatida e condenar a Apelante na obrigação de custear o tratamento odontológico contratado pelo Apelado,
de forma adequada e satisfatória
, que consiste na confecção de novas próteses dentárias, a total superior e a ponte inferior, incluindo todos os procedimentos odontológicos necessários a garantir a efetividade do tratamento contratado,
conforme descrito no laudo pericial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025